Tribunal: TJBA
Processo: 0501518-41.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501518-41.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Alexandro Perreira Matias e outros (22)

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, JAELSON DA SILVA BONFIM, ALISSON DAMASCENO AMORIM, LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR, JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, DOUGLAS SOUZA LISBOA

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIMES PREVISTOS NOS
ARTIGOS 33, E 35 CAPUT, C/C O ARTIGO 40, V E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE NULIDADE DE TODAS AS PROVAS OBTIDAS, EM FACE DA ILEGALIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE PERÍCIA NAS CAPTAÇÕES DAS VOZES. INACOLHIDAS. ESCUTAS TELEFÔNICAS LEGAIS, POIS, DEVIDAMENTE, AUTORIZADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO PROSPERA, NA MEDIDA EM QUE A PERÍCIA É PRESCINDÍVEL QUANDO HÁ OUTROS MEIOS QUE CONFIRMARAM A IDENTIFICAÇÃO DOS APELANTES, DE FORMA QUE NÃO HOUVE, SE QUER, CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA, QUANTO À FALTA DE PERÍCIA. NO MÉRITO REQUEREM ABSOLVIÇÕES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTES. ARCABOUÇO PROBATÓRIO APTO PARA AS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA, PARA O MÍNIMO LEGAL, COM A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM GRAU MÁXIMO. INDEFERIDO. DOSIMETRIA APLICADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. NADA A REPARAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE FORMA QUE FICOU EVIDENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006, (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. APELANTES CONSIDERADOS CRIMINOSOS CONTUMAZES, CONDENADOS PELA CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INACOLHIDA. APELANTES QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP.

PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL DA CONDENAÇÃO. INACOLHIDO. DE ACORDO COM OS AUTOS, EXISTEM PROVAS DE QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUAVA EM MAIS DE UM ENTE FEDERATIVO.

Trata-se de Apelações Criminais, em favor dos recorrentes
ALEXANDRO PERREIRA, ELIZIO MALAQUIAS DOS SANTOS, THIAGO CONCEIÇÃO DA SILVA, RENATA RAMOS DOS SANTOS, JAILSON DIAS DA SILVA, CLAUDIO DE SOUZA SILVA, JULIANO DOS SANTOS SILVA, VANDERLAN JOSÉ DE SÁ SANTOS, SINDOVAL MUNIZ MAIA FILHO, CLEITON CARVALHO DA SILVA, LINDOBERG BEZERRA PORTUGAL, MARLOS ARAÚJO SOUZA JÚNIOR, JAQUELINE PEREIRA COSTA FERRAZ, IVANILDO GOMES DE SÁ, WALLISON DE FREITAS SÁ, ADALBERTO ARAÚJO DE SOUZA FILHO, ANDERSON MACIEL DA SILVA SÁ, DIEGO HERBSON DE FREITAS SÁ, WERIK VINÍCIO DE FREITAS SÁ, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, JOTA MESSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS e FELIPE LUIZ ALVES DA SILVA, os quais foram julgados e condenados pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, do CP. Além dos crimes supracitados, incidiu na condenação do apelante Alexandro Pereira Matias a majorante prevista no art. 40, inciso VII, da Lei nº 11.343/2006.

Preliminares de nulidade de todas as provas obtidas, ao argumento da ilegalidade das interceptações telefônicas e cerceamento de defesa, em vista da falta de perícia para identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas. . No mérito, pleiteiam absolvição pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base para o patamar mínimo legal e incidência da benesse privilegiadora no grau máximo. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade. Inacolhidos.

Requerem ainda, a redimensão da dosimetria, na qual não cabe qualquer retoque, pois aplicada de forma coerente. subsidiariamente, incidência da minorante prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3, e, em seguida, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CP.

Recorrer em liberdade, igualmente, não encontra respaldo, pois ao negar tal direito, o Juízo o fez fundamentadamente, aludindo as reiterações criminais dos Apelantes, e demonstrando a necessidade da custódia.

Há pedido subsidiário de afastamento das majorantes do art. 40, incisos II, VI, V da Lei n. 11.343/06. Improcedente.

Aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, parágrafo 4°, da Lei nº 11.343/06, no seu patamar máximo, qual seja 2/3, Impossibilidade. Apelantes que se dedicam a atividades criminosas, condenados por associação para o crime.

Aplicação do regime aberto para cumprimento inicial da sanção, com esteio no art. 33, do CP, como também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, também, do CP. Improcedente.

Pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para porte para uso próprio, formulado pelo apelante José Francisco da Silva, não pode prosperar. Provas evidenciam o crime de do artigo 33 da Lei de drogas.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal identificada pelo nº 0501518-41.2016.8.05.0244, originária da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, cujos Apelantes
Alexandro Perreira, Jeferson José da Silva Matos Elizio Malaquias dos Santos, Thiago Conceição da Silva, Renata Ramos dos Santos, Jailson Dias da Silva, Claudio de Souza Silva, Juliano dos Santos Silva, Vanderlan José de Sá Santos, Sindoval Muniz Maia Filho, Cleiton Carvalho da Silva, Lindoberg Bezerra Portugal, Marlos Araújo Souza Júnior, Jaqueline Pereira Costa Ferraz, Ivanildo Gomes de Sá, Wallison de Freitas Sá, Adalberto Araújo de Souza Filho, Anderson Maciel da Silva Sá, Diego Herbson de Freitas Sá, Werik Vinício de Freitas Sá, José Francisco da Silva, Jota Messias Conceição da Silva Santos e Felipe Luiz Alves da Silva,
todos devidamente qualificados nos autos, apontando como apelado o Ministério Público.

Acordam
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
conhecimento
do r
ecurso e não provimento dos apelos
, nos termos do voto do Relator.